Tribunal: TJDFT
Processo: 0710957-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos de indícios de autoria e da materialidade do crime, não há se falar em ilegalidade da medida.
2. A prisão cautelar do paciente encontra-se fundamentada na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, necessária à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, e da aplicação da lei penal, diante da conduta do agente.
3. Ordem denegada.